Tribunal: TJMT
Processo: 1010443-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010443-49.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 031.800.031-89 (AUTOR), ADRIANO GOMES DA SILVA - CPF: 018.085.601-40 (AUTOR), Neuza Maria da Silva (REU), NEUZA MARIA DA SILVA (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AUTOR: ANDRE LUIZ GOMES DA SILVA

ADRIANO GOMES DA SILVA

RÉU: NEUZA MARIA DA SILVA

E M E N T A:

AÇÃO RESCISÓRIA – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – LIBERAÇÃO DE VALORES DA CONTA DO DE CUJUS – PAI DOS AUTORES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SALDO REMANESCENTE (50%) PERMANECE À DISPOSIÇÃO DA ESPOSA NEUZA MARIA DA SILVA – ALEGADO ERRO DE FATO – NOVA PROVA – SEPARAÇÃO JUDICIAL AVERBADA NO VERSO DA CERTIDÃO DE CASAMENTO - SENTENÇA QUE DESCONSIDERA FATO EFETIVAMENTE OCORRIDO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

Nos termos do § 1o do art. 966 do CPC/15, há erro de fato quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido.

No caso, evidente o erro de fato da r. sentença, que, ignorando a existência da Separação Judicial averbada no verso da certidão de casamento, considerou o de cujus ainda na constância do matrimônio, reservando a cota destinada à suposta esposa.

Desta feita, evidente o erro de fato da r. sentença por ter desconsiderado fato incontroverso, merecendo a procedência da rescisória para desconstituição parcial do julgado, autorizando o levantamento do valor retido em igual proporção pelos autores.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por ANDRÉ LUIZ GOMES DA SILVA e ADRIANO GOMES DA SILVA contra a r. sentença prolatada nos autos do Pedido de Alvará Judicial no 6547-08.2016.811.0004 - Código 226111, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que deferiu parcialmente o pedido inicial e determinou a expedição de alvará judicial para os requerentes levantarem 50% do valor existente em nome do de cujus Jurandi Francisco da Silva, pai dos autores, junto à Caixa Econômica Federal, devendo o saldo remanescente permanecer à disposição da esposa Neuza Maria da Silva.

Em síntese, sustentam os autores que: “consoante o disposto no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo Civil, a ação rescisória também prospera quando, depois do decisum, "obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável".

Assim, destacam que após a retirada do alvará dos autos para efetuar o saque, os autores identificaram na parte de trás da

certidão de casamento uma averbação de Separação Judicial, prolatada por sentença na Comarca de Jussara – GO na data de 22 de junho de 1989.

Nesse sentido, requerem que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo a sentença com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I do CPC/15.

Tendo em vista que a requerida foi citada via edital (ID no 12626458) e não apresentou contrarrazões, a fim de evitar eventual alegação de nulidade, nomeou-se curador especial na pessoa do Defensor Público de Segunda Instância.

Ao apresentar a contestação – ID. 22841952 -, a requerida refutou as argumentações dos autores, pugnando pela improcedência da ação.

Instada a se manifestar no feito, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se em razão da ausência de interesse público ou social (ID 31976459).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Consoante relatado, cuida-se de Ação Rescisória ajuizada com base no artigo 966, inciso VII, do CPC/15, em face da sentença proferida nos autos do Pedido de Alvará, que deferiu parcialmente o pedido inicial e determinou a expedição de alvará judicial para os requerentes levantarem 50% do valor existente em nome do de cujus Jurandi Francisco da Silva, pai dos autores, junto à Caixa Econômica Federal, devendo o saldo remanescente permanecer à disposição da esposa Neuza Maria da Silva.

Pois bem.

A ação rescisória, de natureza autônoma, configura procedimento excepcional de desconstituição da coisa julgada, não podendo ser utilizada como mero sucedâneo recursal.

Saliente-se que não se admite nela a rediscussão de questões que deveriam ter sido enfrentadas na ação originária.

Não se pode atribuir à rescisória finalidade que não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, sob pena de subverter a ordem processual.

Por oportuno, colaciono, no que é pertinente, o artigo 966 do CPC/2015:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que

não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

(...)

Com efeito, o § 1o do art. 966 do CPC/15 estabelece que "há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado".

Nesse contexto, para que a ação rescisória fundada em erro de fato seja admitida, Daniel Amorim Assumpção Neves lista quatro requisitos:

“(a) O erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) O fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação do fato; (d) Inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendose que a má apreciação de prova não gera ação rescisória.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. pp. 1.380-1.381)

Na hipótese dos autos, verifica-se a parte autora alega que após a retirada do alvará dos autos para efetuar o saque, identificaram

na parte de trás da certidão de casamento uma averbação de Separação Judicial, prolatada por sentença na Comarca de Jussara – GO na data de 22 de junho de 1989.

Destacaram, ainda, que à época da inicial, diversos documentos foram juntados, além da certidão de casamento com a Sra. Neuza Maria da Silva.

Desta feita, evidente o erro de fato da r. sentença por ter desconsiderado fato incontroverso.

Sobre a questão, esclarecedora é a lição de Elpídio Donizetti, segundo o qual, in verbis:

(...) ocorre erro de fato, ensejador de ação rescisória, quando o juiz, ao analisar as provas dos autos para proferir uma decisão, por equívoco, não percebe a existência de uma fato efetivamente ocorrido, ou conclui pela existência de um fato que não ocorreu (art. 966, VIII, § 1o, primeira parte). (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 1.371)

Destarte, constado o erro de fato da r. sentença, deve ser acolhido o pedido rescisório.

Aliás, neste sentido, colaciono alguns julgados de tribunais pátrios:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. INDEFERIMENTO. PROVA. TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ERRO DE FATO. SENTENÇA QUE CONSIDERA INEXISTENTE FATO EFETIVAMENTE OCORRIDO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA RESCINDIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. NOVO JULGAMENTO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A ação rescisória

só é cabível contra decisões de mérito transitadas em julgado, nas hipóteses taxativamente previstas pelo art. 966 do CPC/15. 2. A ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas. 3. A má apreciação de algum documento do processo ou a injustiça na valoração da prova não autorizam a ação rescisória. 4. Por prova nova entende aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pela parte. Quanto à prova testemunhal, cabe ao autor da rescisória comprovar que não tinham conhecimento da existência da testemunha. 5. No caso, a prova testemunhal pretendida pelos autores não se qualifica como prova nova apta a desconstituir o julgado rescindendo. Isso porque, os autores da presente rescisória tanto tinham conhecimento das testemunhas que requereram a sua oitiva perante o d. Juízo de origem, providência essa que, entretanto, restou indeferida, em razão da desnecessidade de sua produção. 6. Aprova nova apta a desconstituir o julgado deve ser capaz de sozinha alterar o resultado da sentença rescindenda, o que não se observou no caso, pois há nos autos de origem prova documental em sentido contrário. 7. Nos termos do § 1o do art. 966 do CPC/15, há erro de fato quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou quando considera inexistente fato efetivamente ocorrido. 8. No caso, evidente o erro de fato da r. sentença, que, ignorando a existência, nos autos de origem, de orçamentos apresentados pela parte ré, considerou-os inexistentes. 9. Conforme preconiza o art. 974, caput, do CPC/15, julgado procedente o pedido, o Tribunal rescindirá a decisão e proferirá, se for o caso, novo julgamento. 10. Ação rescisória admitida. Pedido acolhido. Sentença rescindida.

Procedência parcial do pedido formulado na ação de cobrança originária”. (TJ-DF 20160020219862 DF 0023716-31.2016.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/06/2018, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2018)

“AÇÃO RESCISÓRIA. MONITÓRIA. DOLO. PROVA FALSA. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. 1) O Código de Processo Civil autoriza a rescisão da sentença quando constatado dolo processual, aferível quando a parte vencedora age com má-fé no processo, impedindo ou dificultando a atuação processual do adversário, desde que demonstrado nexo de causalidade entre o comportamento doloso da parte e o pronunciamento jurisdicional. 2) Considera-se prova nova aquela preexistente ao julgado rescindendo, tendo sido sua existência ignorada ou não tendo podido a parte ter feito uso, além de, por si só, assegurar o pronunciamento favorável. 3) É prescindível que a falsidade da prova tenha sido apurada em processo criminal, bastando que seja demonstrada nos autos na própria ação rescisória. 4) Falsidade ideológica dá-se mediante a inserção de declarações falsas em documento formalmente verdadeiro, ou seja, o documento é formalmente verdadeiro, mas o conteúdo intelectual do documento é falso. 5) A decisão judicial fundada em erro de fato é aquela que admite um fato inexistente ou quando considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. 6) Ação rescisória julgada procedente.” (TJ-AP - AR: 00010602820158030000 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 11/04/2018)

Ante o exposto, julgo procedente a ação rescisória para desconstituir em parte a r. sentença de primeiro grau, a fim de afastar a indisponibilidade dos 50% do saldo remanescente da esposa Neuza Maria da Silva a fim de permitir o levantamento pelos autores, em igual proporção.

Em razão da sucumbência da parte requerida, condeno-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, observando-se o art. 98, § 3o, do CPC/15, por ser a parte requerida beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020